Tribunal: TJPA
Processo: 0812895-22.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0812895-22.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARA

REQUERIDO: MICHEL BARROS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0812895-22.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MICHEL BARROS CARDOSO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DECORRENTE DE VÍNCULO PRECÁRIO POSTERIORMENTE INVALIDADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por policial militar contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação do Estado do Pará, suspendendo os efeitos de sentença que havia determinado sua promoção à graduação de Cabo, com fundamento no cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo anterior posteriormente invalidado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível computar tempo de serviço prestado sob vínculo precário, posteriormente invalidado por decisão judicial definitiva, para fins de promoção funcional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, especialmente quanto ao risco de dano ao erário e à ordem administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tempo de serviço prestado sob decisão judicial precária posteriormente revogada não produz efeitos jurídicos permanentes, sendo inaplicável a teoria do fato consumado, conforme entendimento do STF (Tema 476).

4.

A soma de períodos de vínculos distintos — um invalidado e outro regularmente constituído por novo concurso — viola o princípio da legalidade e desconsidera a autonomia dos vínculos jurídicos.

5.

O novo ingresso na carreira militar inaugura relação jurídica autônoma, devendo o interstício para promoção ser contado exclusivamente a partir desse vínculo válido.

6.

O precedente do STJ invocado não se aplica ao caso, pois trata de vínculo único posteriormente validado, diferentemente da hipótese de vínculo desconstituído com trânsito em julgado desfavorável.

7.

O registro do tempo de serviço na ficha funcional possui caráter histórico e não implica reconhecimento de efeitos jurídicos para fins de promoção.

8.

A Administração Pública exerce legitimamente a autotutela ao revisar atos administrativos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF.

9.

O perigo de dano inverso está configurado, diante do risco de lesão ao erário, desorganização da hierarquia militar e irreversibilidade das verbas remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tempo de serviço prestado sob vínculo precário posteriormente invalidado por decisão judicial definitiva não pode ser computado para fins de promoção funcional. 2. A soma de períodos relativos a vínculos jurídicos distintos, sendo um deles inválido, viola o princípio da legalidade. 3. A concessão de efeito suspensivo à apelação é cabível quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.021; Lei nº 8.230/2015, art. 13, I, “a”, e art. 32, III; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 07.08.2014.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MICHEL BARROS CARDOSO contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ, para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar n.º 0800505-34.2023.8.14.0018, até o julgamento definitivo do Recurso de Apelação.”

Em suas razões recursais, o agravante se insurge contra a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado do Pará, suspendendo os efeitos da sentença que lhe havia sido favorável.

Reitera o conteúdo decisório da sentença de primeiro grau, a qual determinou sua promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, em regime de ressarcimento de preterição, com eficácia retroativa a 25 de setembro de 2019, a imediata averbação da promoção em sua ficha funcional, com todos os efeitos legais, inclusive antiguidade, precedência hierárquica, direitos remuneratórios e demais vantagens inerentes à graduação, além da condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, bem como a concessão de tutela antecipada para cumprimento imediato da obrigação .

Sustenta que a decisão monocrática agravada, ao reconhecer a plausibilidade do direito do Estado e o risco de lesão ao erário, incorreu em equívoco ao concluir que o vínculo anterior do agravante com a Polícia Militar teria sido precário e posteriormente anulado, não produzindo efeitos jurídicos aptos a fundamentar o cômputo do tempo para fins de interstício.

Aduz que, na petição inicial da ação originária, requereu expressamente que o período em que esteve na PMPA antes de sua exclusão — correspondente a 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses — fosse somado ao período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses transcorrido entre a conclusão do Curso de Formação de Soldados PMPA 2016/2017 e a data de 25 de setembro de 2019, totalizando 06 (seis) anos de efetivo serviço, alcançando, assim, o interstício mínimo exigido pelo art. 13, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.230/2015 para promoção à graduação de Cabo .

Assevera que a própria ficha funcional anexada aos autos comprova que a Administração Pública computou o tempo referente ao primeiro ingresso como tempo de serviço, razão pela qual não haveria justificativa para afastar o cômputo desse período para fins de interstício de promoção.

Afirma que o período compreendido entre 2008 e 2013 é reconhecido pela própria Polícia Militar como tempo de efetivo serviço, não havendo como “apagar” o tempo efetivamente laborado na corporação, sendo este contabilizado para fins funcionais.

Argumenta, ainda, que protocolizou requerimento administrativo junto à PMPA, o qual foi inicialmente deferido por meio da Ata da Reunião da Comissão de Promoção de Praças nº 002/2021, publicada no Boletim Geral nº 044, de 04 de março de 2021, reconhecendo-se, por unanimidade, o direito à promoção por ressarcimento de preterição, sob o fundamento de que já contava com o interstício mínimo exigido, computando-se o tempo do primeiro ingresso como tempo de serviço.

Sustenta que seu histórico funcional comprova possuir 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de tempo de serviço, computando-se, portanto, o período do primeiro ingresso, não sendo coerente afirmar que tal período não produziu efeitos para fins de interstício, quando reconhecido para fins de tempo de serviço. Afirma que a Administração Pública adota postura contraditória ao reconhecer o tempo para registro funcional, mas afastá-lo para promoção, circunstância que teria sido reconhecida pelo Juízo de piso ao julgar procedente a demanda.

Defende que a manutenção da decisão agravada lhe causará dano irreversível, tanto em sua carreira funcional quanto em sua esfera financeira, pois contará com tempo de serviço registrado, mas sem possibilidade de utilizá-lo para fins de ascensão funcional.

Alega, ainda, violação ao devido processo legal e nulidade da decisão por suposta falta de fundamentação adequada, pugnando pela reforma da decisão monocrática, com eventual exercício de retratação, nos termos do art. 290 do Regimento Interno deste Tribunal, ou, não sendo o caso, pelo julgamento colegiado do recurso, com seu total provimento.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da sentença que determinou sua promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, com eficácia retroativa a 25 de setembro de 2019, inclusive com manutenção da tutela antecipada anteriormente deferida.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 31717285), nas quais sustenta, em síntese, a impossibilidade de contagem do tempo relativo ao período do primeiro vínculo (2008–2013), encerrado por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de afronta ao art. 37,
caput
e inciso II, da Constituição Federal, defendendo que o novo ingresso do agravante na corporação, em 2016, após aprovação em novo concurso público, inaugurou vínculo jurídico distinto, não sendo juridicamente possível a soma de períodos para fins de interstício.

Aduz que o entendimento inicial da Comissão de Promoção de Praças foi superado por parecer da Consultoria Jurídica da PMPA, que concluiu pela inexistência de respaldo legal para a promoção em ressarcimento de preterição, não havendo erro administrativo, mas exercício regular da autotutela administrativa.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na sentença, por se tratar de hipótese distinta, bem como a existência de risco de violação aos princípios da legalidade e da isonomia, caso mantida a promoção do agravante com base em tempo de serviço decorrente de vínculo precário e posteriormente invalidado.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pelo ente estatal.

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MICHEL BARROS CARDOSO contra a decisão monocrática desta Relatoria que concedeu efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, destinando-se à reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. Exige-se, para seu conhecimento, a demonstração de inconformismo específico quanto aos fundamentos da decisão agravada, bem como a impugnação direta dos seus pilares jurídicos, sob pena de subsistência do
decisum
por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo, dispensado de preparo e atende aos demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade insculpidos no art. 1.021 do CPC, razão pela qual o conheço.

No mérito, o cerne da presente demanda consiste em definir a legalidade do cômputo de tempo de serviço militar prestado sob o amparo de uma decisão judicial precária posteriormente revogada (entre 2008 e 2013), somado ao tempo de um novo vínculo decorrente de aprovação em concurso público distinto (a partir de 2016), para fins de preenchimento do interstício mínimo de seis anos exigido para a promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões, o agravante defende que o período do seu primeiro ingresso deve ser somado ao seu tempo atual, sob a justificativa de que a própria Administração Pública mantém esse registro de efetivo serviço em sua ficha funcional e de que a Comissão de Promoção de Praças (CPP) já havia, inicialmente, reconhecido e deferido o seu direito à promoção.

Além disso, o agravante sustenta que a manutenção do efeito suspensivo concedido ao ente estatal lhe causa dano irreversível nas esferas financeira e funcional, alegando também nulidade da decisão monocrática por suposta falta de fundamentação e violação ao devido processo legal. Portanto, a matéria devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Após detida análise das razões do agravante, constato que não há fundamentos jurídicos aptos a infirmar as premissas da decisão vergastada.

Da natureza precária do primeiro vínculo e a inaplicabilidade do fato consumado

O Agravante insiste na tese de que o lapso temporal de 4 anos e 10 meses, laborado entre 2008 e 2013 sob a proteção de provimento judicial provisório, deve ser somado ao novo vínculo oriundo do concurso de 2016, para fins de satisfação do interstício de 6 anos para a promoção a Cabo.

Contudo, é incontroverso nos autos que o primeiro ingresso do Agravante se deu na condição
sub judice
(processo nº 2007.1.104915-3), a qual foi desconstituída por decisão judicial definitiva (trânsito em julgado em desfavor do militar), acarretando o seu licenciamento/exclusão da corporação.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral (RE 608.482/RN), é categórica ao afastar a incidência da “Teoria do Fato Consumado” em casos de posse ou exercício de cargo público amparado por decisão judicial de natureza precária posteriormente revogada.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 608482 RN, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)

Permitir a soma de um tempo de serviço extirpado do mundo jurídico por ordem judicial definitiva com um novo vínculo, iniciado anos depois (2016), configuraria burla ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88). O novo concurso instaurou um
novo vínculo jurídico
, com novos deveres funcionais e cuja contagem de interstício deve se dar a partir da conclusão deste segundo Curso de Formação.

O tempo pretérito, por ter sido judicialmente invalidado, é inaproveitável para gerar a fruição de novos direitos no presente, notadamente a ascensão hierárquica.

Da distinção necessária (
distinguishing
) ao precedente do STJ

A sentença de piso, defendida pelo Agravante, se amparou no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no AREsp 1.234.400/MS. Refuto, de forma incisiva, a aplicação deste paradigma ao caso concreto, por não guardar similitude fática e jurídica com a demanda em apreço.

No julgado do STJ, reconheceu-se o direito à promoção de servidor que laborava
sub judice
, mas cujo liame foi confirmado no mérito por decisão judicial transitada em julgado favoravelmente. Tratava-se de vínculo único e contínuo. A situação fática dos autos é diametralmente oposta: o agravante perdeu a ação originária, seu primeiro liame foi rompido definitivamente, havendo um salto temporal até a sua aprovação em novo e distinto concurso público.

Pressupor o ressarcimento de preterição (art. 32, III, da Lei nº 8.230/2015) exige o preenchimento de requisitos legais de antiguidade dentro de um vínculo regular e contínuo, o que inexiste na espécie.

Do falso “reconhecimento” administrativo e do exercício da autotutela

O Agravante alega que a Administração Pública agiu de forma contraditória, vez que anota o período de 2008 a 2013 em sua “ficha funcional” e que, inicialmente, a Comissão de Promoção de Praças (CPP) havia deferido seu pedido de promoção.

A argumentação, contudo, é falha. A mera anotação na ficha funcional possui caráter de
registro histórico
(tempo efetivamente laborado para fins previdenciários e de histórico de vida), sendo defeso à Administração “apagar” os fatos da vida real. Contudo, o registro material
não induz, automaticamente, à convalidação de efeitos jurídicos prospectivos
de um ato declarado nulo pelo Poder Judiciário.

Outrossim, a manifestação preliminar favorável da CPP não vincula a Administração e não configura direito adquirido. O ato foi submetido ao crivo técnico da Consultoria Jurídica da PMPA (CONJUR), que constatou a ausência de amparo legal para a soma dos vínculos, acarretando a correção do ato e o indeferimento do pleito. Tal dinâmica não traduz “erro administrativo”, mas sim o hígido exercício da autotutela administrativa, consagrada na Súmula 473 do STF, permitindo à Administração anular ou revogar seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade.

Do perigo da demora inverso (
Periculum in Mora
)

Por derradeiro, destaco a irretocável demonstração do risco de dano grave e irreparável em favor do Estado do Pará. A sentença determinou a obrigação de fazer (promoção a Cabo) em 30 dias, sob pena de multa diária, cumulada com o pagamento retroativo de vencimentos expressivos desde 2019.

O cumprimento imediato de sentença que consagra tese manifestamente contrária ao ordenamento jurídico e à jurisprudência do STF impõe severo risco à segurança jurídica, grave desordem na escala hierárquica da Polícia Militar (afrontando o Princípio da Isonomia perante os paradigmas da turma de 2016), e inquestionável lesão ao erário, dada a natureza irrepetível (alimentar) das verbas remuneratórias que o Estado seria obrigado a desembolsar antes do trânsito em julgado.

Presentes, portanto, a alta probabilidade de provimento do recurso de apelação do Estado do Pará e o premente risco de dano irreparável às finanças e à organização pública, o deferimento do efeito suspensivo foi medida pautada no estrito rigor da lei processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, sobrestando a eficácia da sentença até o pronunciamento definitivo deste Colegiado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026